Tribunal: TJDFT
Processo: 0726344-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FOTOGRAFIA DE CERIMONIA DE CASAMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. LEGITIMIDADE ATIVA DA CONTRATANTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória a restituir quantia certa, em virtude de rompimento de contrato de prestação de serviços de cobertura fotográfica em cerimônia de casamento. Recurso da autora visa à reforma da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por ilegitimidade ativa.
2 – Embargos de Declaração da autora. Contrato de prestação de serviços fotográficos. O contrato de prestação de serviços foi acertado por preço global, sem especificação e detalhamento de cada parte integrante do todo. Assim, não é possível uma análise minuciosa de cada item cumprido. O acórdão fixou, por equidade, a parte cumprida como equivalente a 1/3 do contratado. Não há, no processo, elementos de convicção que indique outro percentual. Também não pode prevalecer a alegação de que o réu não demonstrou ter o cumprido o equivalente a 1/3, pois a retenção se deu por equidade. Ausente, pois, contradição.
3 – Embargos de declaração do réu. Supressão de instância. Causa madura. A sentença extinguiu o processo com fundamento no art. 485 do CPC, donde ser cabível julgar a causa madura na forma do art. 1013, § 3o., inciso I, do mesmo Código, vez que não houve necessidade de atos instrutórios. A utilização da técnica da causa madura não implica em supressão de instância, pois as partes tiveram a oportunidade de discutir a lide na origem, embora esta não tenha esgotado toda a discussão jurídica.
4 – Pré-questionamento. Causa madura. O julgamento do processo como causa madura (art. 1013, § 3o. do CPC, não viola o princípio do juízo natural consubstanciado na vedação de tribunal de exceção (art. 5o., inciso XXXVII da CF), nem à regra que prevê que “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente (art. 5o., inciso LIII, da CF).
5 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
6 – Recursos conhecidos, mas não providos.